Tribunal: TJDFT
Processo: 0706996-14.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA. SITUAÇÃO DE RISCO. MAUS TRATOS. PROVA.

I. A guarda, um dos modos de colocação de criança em família substituta, somente poderá ser conferida a terceiros – nestes, incluindo o irmão – para atender situações excepcionais ou de eventual falta dos genitores, buscando sempre o bem-estar da criança.

II. Comprovada a situação de risco, marcada pela prática de maus tratos, correta a alteração da guarda do menor, como medida de proteção.

III. Negou-se provimento ao recurso.